Tribunal: TJMT
Processo: 1045563-40.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045563-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 004.369.481-09 (RECORRIDO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à fatura com vencimento em 01/11/2024 e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustenta a legitimidade dos atos administrativos praticados, a ausência de comprovação da interrupção do fornecimento e a inexistência de responsabilidade civil, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água motivada por débito já quitado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da concessionária; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação juntada aos autos comprova que o débito utilizado como fundamento para a suspensão do fornecimento havia sido previamente quitado pelo consumidor.

4.

O consumidor demonstra ter buscado solução administrativa para o problema, apresentando comprovante de pagamento da fatura apontada como pendente, sem que a concessionária promovesse a regularização tempestiva da situação.

5.

A concessionária não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia.

6.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

7.

A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

8.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando a gravidade da lesão, os precedentes em casos semelhantes e as peculiaridades da demanda.

9.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do fornecimento de água com fundamento em débito já quitado configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária.

2.

A comprovação do pagamento da fatura e da tentativa de solução administrativa afasta a legitimidade da interrupção do serviço essencial.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de água caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

A manutenção da indenização é cabível quando o montante arbitrado se mostra compatível com a gravidade do dano e com os precedentes aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1025182-14.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014; Súmula 49 da Turma Recursal Única do TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, conforme dispositivo que transcrevo:

′′Ante o exposto, RATIFICO a LIMINAR e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. Condenar a parte ré ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021);

2. Declarar a inexistência do debito correspondente a fatura com vencimento em 01;11/2024 no valor de R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Por ocasião da fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.′′

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida teria se fundamentado em meras presunções, desacompanhadas de elementos probatórios suficientes. Defende a legitimidade dos atos administrativos praticados, bem como a desnecessidade de responsabilização diante da ausência de prévia tentativa de solução na esfera administrativa. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Consta na petição inicial que
o autor que teve o fornecimento de água de sua residência interrompido em 02/10/2025, sob a alegação de existência de débito referente à fatura com vencimento em 01/11/2024. Sustenta a irregularidade da suspensão, uma vez que comprovou o pagamento da referida conta em 05/11/2024, tendo inclusive buscado solução na esfera administrativa, sem êxito (id. 365237892 / 365237893 /
365237895
).

Em razões recursais, a parte promovida, ora Recorrente, se insurge quanto à sentença proferida pelo magistrado
a quo
, pois alega que atua com base nas informações constantes de seu sistema comercial, de modo que eventual ausência de compensação bancária ou de registro do pagamento impede a baixa automática do débito e legitima a adoção das medidas administrativas cabíveis. Aduz, ainda, que, após a reclamação do autor, realizou vistoria técnica no imóvel em 04/12/2025, ocasião em que foi constatada a regularidade do fornecimento de água, inexistindo interrupção no abastecimento.

Nesse sentido, competia à recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

A sentença não merece reparos.
Isso porque restou devidamente comprovado que a interrupção do fornecimento de água ocorreu em razão de débito já quitado pela parte autora, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço pela requerida. Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que o consumidor diligenciou administrativamente para solucionar a questão (id. 365237895), apresentando comprovante de pagamento da fatura apontada como pendente, sem que a irregularidade fosse prontamente sanada. Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença quanto à responsabilidade da requerida pelos prejuízos suportados pela parte autora.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água. O autor alega ter celebrado acordo com a SANECAP para quitação de débitos, mas, ainda assim, a concessionária procedeu à interrupção do serviço, motivada por dívidas referentes ao período de 2014 a 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos pretéritos configura falha na prestação do serviço; (ii) fixar, se cabível, a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
Constatou-se que os débitos cobrados eram devidos, pois não abrangidos pelo acordo anterior com a SANECAP.
Ainda assim, é ilícita a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Súmula 49 da Turma Recursal Única do TJMT, admitindo-se o corte apenas diante de inadimplemento atual.
A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nem a regularidade da suspensão, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.
A fixação do valor indenizatório deve seguir o método bifásico, adotando-se parâmetro compatível com precedentes em casos análogos, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
É indevida a suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de débitos pretéritos, configurando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral presumido.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado pelo método bifásico, considerando os precedentes em casos semelhantes e as circunstâncias específicas da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/95, arts. 6º, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Súmula 49 TRU/MT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014; TJMT, N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 13/03/2025; TJPR, RI nº 0010808-28.2019.8.16.0018, 4ª Turma Recursal, j. 19/07/2021.
(N.U 1025182-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)
grifei

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026